Tribunal: TJPA
Processo: 0013802-74.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013802-74.2014.8.14.0401

APELANTE: EDNIR CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0013802-74.2014.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDNIR CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA.
INDEFERIMENTO
. MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0013802-74.2014.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDNIR CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDNIR CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4336752) que em 21/07/2014, por volta das 15h30min, a vítima Fernanda Braga Modesto Fernandes se encontrava dentro de um ônibus, ocasião em que foi abordada pelo Apelante que ordenou que a mesma se sentasse em uma poltrona próxima da janela e sentou-se ao seu lado e anunciando o assalto.

Durante a ação criminosa, o Recorrente afirmou que estava acompanhado de um comparsa em uma motocicleta, ao mesmo tempo em que simulava portar uma arma de fogo e subtraindo dessa forma o aparelho celular da ofendida, fugindo em seguida.

Ato contínuo, Fernanda avistou uma viatura policial nas proximidades do terminal fluvial, desceu do coletivo e relatou aos agentes o ocorrido, ocasião em que após diligências, estes obtiveram êxito em apreender o Apelante ainda na posse do objeto subtraído pertencente a vítima.

No momento da abordagem foi constatado que o Recorrente utilizava uma tornozeleira eletrônica, eis que se encontrava em liberdade condicional em razão de condenação anterior.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4336764), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4336768) pugnando pela desclassificação do delito roubo consumado para a modalidade tentada, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 4336770).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

(Id. 4336772
).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentado, eis que o Apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Em depoimento judicial, a vítima declarou que se encontrava no coletivo cuja linha denominada Médice, e ao dobrar na Avenida Visconde de Souza Franco o Apelante a abordou e ordenou que se sentasse na cadeira próxima a janela, e simulando estar armado subtraiu seu aparelho celular, fugindo em seguida do veículo de transporte público (Ids. 4340069; 4340070; 4340071; 4340072; 4340073).

Ainda em seu depoimento, Fernanda reconheceu o Apelante como autor da ação criminosa, bem como narrou com firmeza e riqueza de detalhes o ocorrido.

A testemunha Edson Carvalho da Rosa, narrou que se encontrava no Terminal Hidroviário de Belém, juntamente com outro agente quando a ofendida caminhou em sua direção e contou que havia sido assaltada e após descrever as características físicas e vestimentas utilizadas pelo Recorrente, estes efetuaram buscas nas proximidades e obtiveram êxito em apreender o mesmo.

Declarou ainda, que EDNIR estava na posse do celular subtraído da vítima e usava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem. (Id. 4340075; 4340076; 4340077).

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo, restando assim prejudicada a análise do pleito de mudança de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022